Tribunal: TJDFT
Processo: 0721962-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0721962-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA ROSA MARTINS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÔNIA ROSA MARTINS em face de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0709579-87.2022.8.07.0001. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Algumas condutas que no passado eram tidas como toleradas no curso do processo civil, tais como procrastinações, já não se sustentam mais. Por meio das decisões de IDs 124036732 e 125968382 este juízo determinou que a parte requerida indicasse a localização do veículo objeto da presente demanda. Todavia, a ré deixa de cumprir decisão judicial. Hodiernamente, é sabido que um dos deveres das partes perante o processo é não criar dificuldades e embaraços a efetivação das decisões judiciais. A criação deste dever combate a desmoralização do Poder Judiciário, bem como a ineficácia da tutela jurisdicional. Aquele que deixa de cumprir com exatidão as decisões judiciais, além de prejudicar a parte contrária, desrespeita o Estado-Juiz, configurando verdadeiro ato atentatório a dignidade da justiça (ou neste caso, da jurisdição). O autor compareceu nos autos antes da sua citação e pretendeu suspender a liminar. Cediço que antes de cumprida a liminar em ação de busca e apreensão, não há abertura para apresentação de defesa ou discussão do contrato. O autor pode, dentro de sua conveniência e oportunidade, discutir o contrato em ação autônoma. Contudo, o exercício de ato de postulação pelo réu no bojo da ação específica de busca e apreensão exige a prévia apreensão do veículo. Ademais, em recente julgamento do TEMA 1.040, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, estabeleceu que na ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei 911/1969, a análise da contestação do devedor fiduciante deve ocorrer só após a execução da medida liminar. Demais disso, no presente caso, o requerido compareceu voluntariamente e não demonstrou a pontualidade no pagamento das prestações. Logo, sem razão o pleito de suspensão da liminar. Chamado o autor a indicar o paradeiro do veículo, se negou sem apresentar qualquer motivo justo. Interposto agravo de instrumento, houve expressa indicação de que eventual interposição de multa pelo juízo não está sujeita a agravo, podendo ser discutido apenas na apelação. Na sequência o agravo não foi conhecido. Mesmo com o indeferimento do agravo, o requerido insiste em desconsiderar as decisões judiciais e as exigências legais. Em razão disso, com base no art. 77, §2o, do CPC, aplico ao réu multa de 3% (três por cento) sobre o valor da causa (R$ 31.313,52), ante a gravidade da conduta, bem como o resultado concreto gerado (procrastinação e violação ao princípio da duração razoável do processo). Em prosseguimento, intimo a parte autora para indicar a localização do veículo, no prazo de cinco dias. Alternativamente, poderá a parte autora requerer a conversão do feito para execução de título extrajudicial”. (ID 36944172). A parte agravante afirma, em suas razões recursais (ID 36944170), que as providências determinadas na decisão agravada não se ajustam às vertentes do ordenamento jurídico em vigor, porquanto, nos termos do preceituado no inciso II, do art. 5o, da Constituição Federal, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Sustenta que não está obrigada a indicar o local do veículo objeto da demanda, para que haja cumprimento da medida liminar, por ausência de previsão legal, considerando-se as normas cujo sentido e alcance restringem-se à execução, fase processual em que ainda não se encontram os autos. O entendimento revelado na decisão atacada inova a interpretação majoritária dos tribunais pátrios, além de malferir inequívocos direitos legalmente tutelados. Diz que a ação de busca e apreensão observa procedimento específico, previsto pelo Decreto-Lei n. 911/69, não havendo determinação legal para que a agravante apresente o bem alienado fiduciariamente. Consigna que o ajuste fora entabulado nos moldes do Decreto-Lei n. 911/69, e este prevê, em seu art. 4o, que caso o bem não seja encontrado ou não se ache na posse do devedor, poderá a parte credora requerer a conversão da busca e apreensão em execução. Frisa que, tendo em vista que a própria legislação aplicável ao caso prevê a consequência jurídica para a hipótese de o veículo objeto de busca e apreensão não seja encontrado ou não se achar na posse do devedor, não cabe ao dirigente processual determinar, sem a legislação específica (Decreto lei 911/69), providências que se revelam excessivamente danosas ao devedor. Avalia que a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções legais prevista. Desta forma, a decisão que condena a agravante ao pagamento de multa é notoriamente ilegal. Pelo princípio da legalidade, tem-se que somente por intermédio da lei que é possível criar deveres, direitos e impedimentos, estando os indivíduos dependentes da lei. Defende estar nas mãos dos magistrados todos os demais amparos legais para que ocorra a prestação jurisdicional da forma prevista em lei, como negativação, protesto etc., não se justificando a tomada de decisão improvisada, ilegal e desnecessária. Se a lei não prevê tal imposição, é simplesmente porque considera a entrega do veículo como desnecessária ao deslinde da demanda, em razão de todas as demais “armas” que podem ser utilizadas. Menciona que o fato de não haver sido cumprida a liminar não pode ser entendido como ato atentatório à dignidade da justiça, litigância de má-fé, crime de desobediência, ou qualquer outra figura análoga de resistência ao cumprimento da liminar, uma vez que a requerida está apenas exercendo seu direito ao contraditório. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, de modo a suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada que a condenou na multa de 3% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da Justiça, em razão da ausência de informação a respeito do paradeiro do veículo, posto que desprovida de legalidade e desarrazoada. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade da Justiça. É o relatório. Decido. Defiro à agravante os benefícios da Justiça gratuita exclusivamente para o regular processamento deste recurso. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÔNIA ROSA MARTINS em face de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0709579-87.2022.8.07.0001. Registro, desde logo, que a questão atinente à aplicação de multa à agravante Sônia Rosa Martins, por litigância de má-fé, já restou analisada nos autos do agravo de instrumento n. 0715915-13.2022.8.07.0000. Naquela oportunidade, a Excelentíssima Desembargadora Relatora Gislene Pinheiro de Oliveira não conheceu do referido agravo de instrumento interposto por Sônia Rosa Martins, sob os seguintes argumentos: “Considerando os documentos acostados pela recorrida – os quais mostram a sua renda mensal em torno de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais – ID. 35422497, p. 08) –, DEFIRO-LHE os benefícios da justiça gratuita exclusivamente para o regular processamento deste recurso. Anote-se. O art. 932, III, do NCPC, autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, nos seguintes termos: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Convém destacar inicialmente que a presente espécie recursal restou amplamente modificada quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja, que se tratava de “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação”, desde 18 de março de 2016 – data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil – esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. Desde então, portanto, não se admite o apego ao Agravo de Instrumento se não demonstrado de plano pelo recorrente que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. Consoante esclarecem Marinoni, Arenhart e Mitidiero sobre o tema: “Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum.” (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2015, p. 946). Conforme o dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, são hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese em recurso repetitivo (REsp 1.704.520/MT), aduzindo a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Cite-se ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Conforme bem pontuado pela eminente Ministra Nancy Andrighi no julgamento supracitado, o objetivo do legislador foi prever rol taxativo, o que deve ser respeitado na medida do possível. Em que pese a possibilidade de mitigação da taxatividade do artigo em comento, visando salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional de cabimento, tal abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Deste modo, resta certo de que a flexibilização do rol taxativo do referido artigo deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que, com a devida vênia, não vislumbro, no caso em apreço em que se discute tema afeto a produção de provas, hipótese não abarcada pelo CPC. Silenciando o legislador sobre o ponto e não sendo observado risco ao perecimento do direito, deve ser respeitada a opção legislativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Na situação em comento, a imposição de multa por litigância de má-fé – hipótese não abarcada no rol do art. 1.015 do CPC – não justifica a abertura desta via recursal, por inexistir situação urgente que demande pronta intervenção deste órgão julgador. Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida, pois, além de não ser de logo exigível, a parte pode suscitar este tema em preliminar de eventual recurso de apelação (art. 1.009, §1o, do CPC, momento em que a matéria poderá ser melhor analisada sem que isto importe qualquer prejuízo prático a recorrente. Nesse sentido, cite-se doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves: “As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representa nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC.” (Manual de direito processual civil - volume único; 8. ed.; Salvador; JusPodivm, 2016, p. 1.559). É como já se manifestou este colegiado em caso semelhante: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento anteriormente interposto contra decisão do juízo a quo que aplicou multa por litigância de má-fé à parte em ação de busca e apreensão. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que lhe aplicou multa por litigância de má-fé. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 4. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 5. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1331356, 07503776420208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, PJe: 27/4/2021). Postos tais fundamentos, não sendo verificados os requisitos necessários para a imediata apreciação desta insurgência, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento apresentado por SONIA ROSA MARTINS, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito e julgado e dê-se baixa da distribuição com as cautelas de praxe. Publique-se”. (ID 35434887 dos autos n. 0715915-13.2022.8.07.0000). No presente caso, como se viu de suas razões recursais, a agravante interpôs o presente recurso contra a decisão que lhe aplicou multa por litigância de má-fé. Como afirmado na decisão proferida no agravo de instrumento n. 0715915-13.2022.8.07.0000, acima transcrita, a qual adoto como razão de decidir, a imposição de multa por litigância de má-fé – hipótese não abarcada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – não justifica a abertura desta via recursal, por inexistir situação urgente que demande pronta intervenção deste Órgão julgador. Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida, pois, além de não ser de logo exigível, a parte pode suscitar este tema em preliminar de eventual recurso de apelação (art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil), momento em que a matéria poderá ser melhor analisada sem que isto importe qualquer prejuízo prático à recorrente. Ante o exposto, não sendo verificados os requisitos necessários para a imediata apreciação desta insurgência, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento apresentado por SÔNIA ROSA MARTINS, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito e julgado e dê-se baixa da distribuição com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília, DF, 4 de julho de 2022 19:28:07. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador